Tribunal: CARF
Processo: 16682.720792/2013-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720792/2013-73
ACÓRDÃO
1401-007.486 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e da existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, indeferir o pedido
de conversão em nova diligência para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.
Fl. 2594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.486 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720792/2013-73
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o
Despacho Decisório que reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado pelo contribuinte,
e homologou as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecida. Além disso,
determinou a cobrança do valor indevidamente compensado, no montante histórico de R$
413.840,51.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 693/708), sob a alegação de que:

a) O reconhecimento parcial do direito creditório informado no PER/DCOMP
de no final 1067 decorre do fato de a Fiscalização ter desconsiderado a
documentação apresentada, que se compõe especialmente de seu Livro
Razão (conta 1124125201 - CSLL Retenções) - (fls. 603/642), e de sua
Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica referente
ao exercício 2009 (fl. 392);
b) Que também estão sendo trazidos aos autos relatórios de arrecadação
bancária, o recebimento líquido de suas Faturas em conta corrente, onde se
demonstra a evidência da retenção dos tributos federais realizadas por
órgãos públicos da administração federal, discriminando individualmente a
razão social da instituição, o CNPJ, a fatura e o valor líquido com a respectiva
data do recebimento bancário;
c) Que nada obstante, como é de conhecimento, a escrituração mantida em
conformidade com a legislação faz prova em favor do contribuinte, cabendo
ao Fisco comprovar a inveracidade dos fatos ali registrados, conforme o
disposto no art. 26 do Decreto no 7.574/2011;
d) Que é preciso atentar para o fato de que, muitas vezes, a própria
Administração Pública (e seus Órgãos) impossibilita o cumprimento da
medida pretendida pelo Fisco Federal, haja vista que não fornecem
comprovantes de retenção do tributo nem comprovantes de pagamento
emitidos pelo Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo
Federal (SIAFI);
Fl. 2595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.486 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720792/2013-73
3
e) Que a própria Administração Fazendária detém meios de obter os
comprovantes de retenção dos respectivos valores, não havendo que se
falar na homologação parcial da compensação efetivada, inclusive porque a
Autoridade competente deveria obter tais documentos conforme o disposto
no art.29 do Decreto no 7.574/2011;
f) Que de todo modo, a postura adotada pela Fiscalização, além de equivocada
e em desconformidade com o que determina a norma constante do art. 26
do Decreto 7.574/2011, vulnera o princípio da verdade material, segundo o
qual as efetivas e verdadeiras informações fiscais devem prevalecer em
detrimento da verdade formal;
g) Que as informações levadas ao conhecimento da Autoridade Fazendária não
podem ser postas à margem da discussão, sob pena de se criar alicerce frágil
(e até mesmo inexistente) para a exigência de determinado crédito
tributário;
h) Que levando-se em conta a escrituração fiscal mantida pela Requerente, em
observância às disposições legais, que faz prova em seu favor, assim como a
necessidade de observância ao princípio da verdade material pela
Administração Fazendária, não há dúvida quanto à correção do saldo
negativo por ela apontado, decorrente da retenção da CSLL pelas fontes
pagadoras, no valor de R$ 4.698.407,28;
i) Por fim, sustenta que realiza suas cobranças através de complexo sistema,
não se mostrando, portanto, razoável exigir dela a apresentação de
documentos que muitas vezes não são entregues pelos próprios órgãos da
Administração Pública e estão (e sempre estiveram) à disposição da
Autoridade Fiscal, que proferiu o despacho decisório ora combatido.

Posteriormente, a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio
de Janeiro/RJ, proferiu o Acórdão n.o 12-70.719 (fls. 2.534/2.547) abaixo ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE
JULGADORA.
Apesar de ser facultado ao sujeito passivo o direito de pleitear a realização
de perícias, em conformidade com a legislação de regência, compete à
autoridade julgadora decidir sobre sua efetivação, podendo indeferir as
que forem consideradas prescindíveis ou impraticáveis.
Fl. 2596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.486 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720792/2013-73
4
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e da existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional, para que seja aferida sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008
DIREITO CREDITÓRIO. CONDIÇÕES DE LIQUIDEZ E CERTEZA. Somente pode
ser reconhecido o direito creditório pleiteado pelo contribuinte junto à
Fazenda Nacional, quando sejam atendidos os requisitos de liquidez e
certeza.
RETENÇÃO NA FONTE. TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS.
A pessoa jurídica tributada com base no lucro real somente poderá
compensar o imposto/contribuição devido, na apuração do período, com
os valores retidos na fonte, se as receitas, sobre as quais incidiriam as
retenções, forem computadas na determinação da base tributável.
CSLL RETIDA NA FONTE - COMPROVAÇÃO
A CSLL retida na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser
compensada, se a pessoa jurídica possuir comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, ou,
alternativamente, quando a retenção for confirmada pelos dados
constantes dos arquivos da RFB, que controlam as informações
apresentadas através das Declarações de Imposto de Renda na Fonte -
DIRF, entregues pelas mesmas fontes pagadoras.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inicialmente a DRJ consignou que as parcelas de composição do crédito, informadas
no PER/DCOMP de no final 1067, que não foram reconhecidas, referem-se às retenções de fonte, e
que a Fiscalização utilizou de todos os elementos de prova que estavam à sua disposição para o
reconhecimento do valor retido na fonte.
A Impugnante argumenta que a origem dos créditos está comprovada pelos
documentos apresentados na defesa, os quais detalham valores informados na DIPJ/2009.
Contudo, a DRJ considerou que apesar de apresentarem relatórios de arrecadação e retenções de
impostos, esses elementos são considerados insuficientes, configurando apenas indícios. Destaca-
se que a escrituração contábil, quando realizada conforme a legislação, é válida como prova,
Fl. 2597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.486 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720792/2013-73
5
desde que respaldada por documentos hábeis e previstos legalmente, conforme o artigo 923 do
RIR/1999 e o Decreto-Lei no 1.598/1977.
Consignou que, nos termos da jurisprudência do CARF, o documento hábil para
comprovar a retenção de tributo é o informe de rendimentos fornecido pela fonte pagadora,
admitindo-se, alternativamente, que a confirmação seja efetuada com base em Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF).
Por fim, salientou que a interessada não comprovou ter feito esforço para obter os
comprovantes faltantes junto às fontes pagadoras, bem como que o contribuinte deveria ter
apresentado, ao menos por amostragem, registros contábeis do ativo “Imposto de Renda a
Recuperar” e suas respectivas notas fiscais ou faturas, além da contabilização das receitas
correspondentes. Isso porque o crédito usado na compensação de débitos só é válido se as
receitas associadas às retenções integrarem a base de cálculo do imposto apurado. O mesmo
critério aplica-se à CSLL retida na fonte. Assim, considerou que os argumentos apresentados são
insuficientes para comprovar a legitimidade do direito creditório reivindicado.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 2.555/2.564),
em que reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de que:

a)
Os valores referentes ao Saldo Negativo de CSLL informados advém de
retenções realizadas por órgãos da administração pública federal direta,
fato é que cabe exclusivamente aos órgãos responsáveis pela retenção a
disponibilização dos respectivos comprovantes;
b)
Que o julgamento deve ser convertido em diligência, a fim de que se
oficiem os órgãos público, exigindo-lhes os informes de rendimento com a
comprovação dos valores retidos na fonte, possibilitando o
reconhecimento dos créditos provenientes de Saldo Negativo informados
na DCOMP em voga;
c)
Que a despeito disso, fato é que através da análise dos documentos já
acostados, pode-se aferir que aqueles valores declarados como retidos no
período estão, indubitavelmente, refletidos na escrituração contábil da
Recorrente.

Esta Turma, ao analisar o recurso, decidiu por converter os autos em diligência, por
meio da Resolução n.o 1401-000.438 (fls. 2.578/2.583), para que a Unidade de Origem analisasse
os documentos anexados ao Recurso Voluntário, com o objetivo de apontar se os valores sobre os
quais se reclama o crédito foram, de fato, retidos na fonte pelos órgãos da administração pública,
tendo em vista a impossibilidade da Recorrente em apresentar a prova.
A Unidade de Origem proferiu o Despacho de Diligência n.o 09.176
(fls.2.587/2.591), informando que nenhum documento adicional foi anexado pelo contribuinte,
Fl. 2598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.486 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720792/2013-73
6
quando da apresentação do recurso voluntário ao CARF, e que os documentos juntados pelo
contribuinte – documentos fiscais e escrituração contábil – já foram integralmente analisados pela
unidade preparadora e pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
Em razão do exposto, a Unidade de Origem devolveu o processo para análise e
prosseguimento, sem dar ciência do presente despacho ao contribuinte, pela inexistência de nova
matéria analisada na presente diligência.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Desde a Manifestação de Inconformidade a contribuinte enfatiza a existência do
crédito pleiteado e alega que o direito creditório não teria sido reconhecido pela falta de
disponibilização de informes de retenções realizadas por órgãos públicos.
Por sua vez, o contribuinte em manifestação de inconformidade apenas traz aos
autos documentos fiscais incompletos, a exemplo de parte do Livro Razão anexado às fls. 603/642.
Ora, para que o crédito pleiteado possa ser repetido, é preciso que goze de certeza
e liquidez, nos termos do artigo 170 do CTN.
Neste contexto, é preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no
70.235/72, o contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso, o autor é o contribuinte que pede o
reconhecimento de um crédito perante a União por meio do PER/DComp.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme se pode
observar nos seguintes julgados:

DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO.
Fl. 2599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.486 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720792/2013-73
7
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para
modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas
pelo interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a
este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
(Acórdão no 3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. DESPACHO DECISÓRIO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito
subjetivo à compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do
direito de crédito. A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não
autoriza a homologação da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons.
Solon Sehn, Sessão de 29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. A
simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para
modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas
pelo interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a
este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
(Acórdão no 3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)

Por sua vez, ao contrário do que alega o contribuinte, apesar da DRJ partir da
premissa de que os informes de rendimentos seriam essenciais para confirmação do direito
creditório, posição já superada pela jurisprudência do CARF, a DRJ não deixou de analisar os
documentos apresentados pela Contribuinte, tendo justificado o indeferimento da diligência na
ausência de um esforço probatório mínimo realizado pela Recorrente, senão vejamos:

Portanto, em que pesem as normas legais invocadas pela interessada, pode-se
acrescentar que, de acordo com a legislação de regência, os Órgãos Públicos, na
qualidade de fontes pagadoras, são obrigados a disponibilizar os comprovantes
das retenções efetuadas.
Assim sendo, trata-se de matéria de prova a ser feita mediante a mera juntada de
documentação, cuja guarda e conservação competem à interessada.
Fl. 2600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.486 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720792/2013-73
8
Destarte, a juntada de documentos que demonstrem a efetividade e liquidez do
crédito que a interessada aduz possuir e a comprovação de que referido crédito
foi apurado de acordo com as normas legais é obrigação da pretendente. Nesse
prisma, assim dispõe o Código de Processo Civil, art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do
seu direito; (....)
Além disso, a interessada não demonstrou ter dispendido qualquer esforço para
obter, junto às fontes pagadoras, os comprovantes que lhe faltavam.
Também, na falta dos comprovantes de retenção, a interessada deveria ter
instruído a sua manifestação, por exemplo, com a demonstração, ao menos por
amostragem, não só dos registros contábeis de conta no ativo do Imposto de
Renda a Recuperar, como, também, das respectivas notas fiscais/faturas.
Deveria, também, ser apresentada a contabilização (oferecimento à tributação)
das correspondentes receitas, uma vez que a pessoa jurídica somente pode
deduzir, do imposto apurado no período, o Imposto de Renda Pago ou Retido na
Fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo correspondente. Isso
porque o crédito utilizado pelo contribuinte na extinção de seus débitos, via
compensação, não pode ser considerado isoladamente, tendo em vista que é
deduzido do Imposto de Renda apurado no período, desde que as receitas
correspondentes a esta retenção integrem a base de cálculo desse imposto. E,
esse mesmo raciocínio se aplica ao crédito relativo à parcela correspondente à
CSLL retida na fonte.

Apesar da DRJ ter sido absolutamente clara e exemplificativa em relação aos
documentos que poderiam demonstrar a existência do direito creditório alegado, em sede de
Recurso a recorrente tão somente reforça tudo o que já havia sido dito quando da manifestação
de inconformidade, e nada junta de novo.
Como já supracitado, há muito está assentado no âmbito desta Turma e mesmo
deste Tribunal Administrativo que a prova da retenção pode ser suprida por outros elementos, a
exemplo da escrituração contábil/fiscal e dos documentos que a instruem.
Como reiteradamente vem sendo decidido no âmbito deste Conselho (vide Súmula
CARF no 143), os informes de rendimentos (comprovantes de retenção) não são os únicos
documentos capazes de comprovar o imposto retido na fonte por parte dos tomadores dos
serviços prestados pela Contribuinte, instituições financeiras etc.
Esta Turma tem decidido, rotineiramente, que tal prova pode ser suprida, ou
substituída, pela apresentação dos documentos fiscais acompanhados da escrituração contábil
que evidencie a realização dos serviços prestados e/ou os rendimentos financeiros auferidos e o
seu pagamento com os devidos descontos relativos a tributos incidentes sobre as respectivas
receitas.
Fl. 2601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.486 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720792/2013-73
9
Só que em Recurso o contribuinte continua sem se esforçar minimamente para
comprovar o seu alegado direito.
Mesmo assim, esta TO em outra composição, decidiu por converter o presente
processo em diligência para que fosse verificado se existiam informações relativas a retenções
realizadas por órgãos públicos, requerendo ainda a análise pela autoridade diligenciadora dos
documentos anexados em sede de Recurso.
Entretanto, me parece que incorreu em equívoco a referida resolução na medida
em que inexistia novo documento juntado aos autos. Tão somente reforço argumentativo da
Recorrente, sem diálogo com a decisão recorrida e sem nenhum avanço em um esforço
probatório.
Veja que, inclusive, as referências à natureza do tributo objeto do presente
processo está equivocada, o que pode sugerir algum equívoco na análise dos diversos processos
de crédito.
A autoridade diligente na prática nada fez, basicamente disse que não houveram
novos documentos juntados para serem analisadas e as retenções por CNPJ já haviam sido
aferidas pela unidade de origem e pela DRJ.
Ora, se por um lado a autoridade diligente não se esforçou nem um pouco para
buscar um aprofundamento na análise do alegado direito creditório, o ônus probatório é do
contribuinte que mesmo intimado do acórdão e do resultado da diligência permanece sem
avançar minimamente na produção probatória.
Mesmo que de acordo com as suas alegações parte dessas provas sejam de
impossível obtenção, e não são raros os casos de dificuldade de obtenções de documentos
perante órgãos públicos, aquilo que seria possível produzir de sua parte, e devidamente detalhado
pela DRJ não o foi.
Por esses motivos entendo desnecessária nova conversão em diligência.
Uma vez que o contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos de prova é de
se negar o provimento do recurso voluntário.
Assim, indefiro o pedido de conversão em nova diligência e, no mérito, voto por
negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 2602
DF CARF MF
Original